Tribunal: TJES
Processo: 5000821-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES - INSPEÇÃO MÉDICA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DESÍDIA DO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Se o recorrente foi desidioso quanto ao chamamento para regularizar sua situação de inspeção médica, não pode beneficiar-se de sua própria inércia para querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde. Precedentes. TJES.

2 –

In casu,
o recorrente deixou expirar o prazo de validade de 06 (seis) meses do chamamento para regularizar sua situação de inspeção de saúde, não tendo apontado qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames e marcar a inspeção dentro do prazo, restando evidenciada sua desídia.

3 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUDSON FLAVIO ENDLICH
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
HUDSON FLAVIO ENDLICH
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de um mandado de segurança, indeferiu o provimento requerido pelo ora recorrente.

Narra o agravante que ajuizou, na origem, um mandado de segurança, requerendo, em sede liminar, o seguinte: A suspensão do Anexo IV do BECG nº: 044, de 04.11.2018 que não homologou a inscrição do recorrente no Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022; A reinclusão do autor do presente no Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022, permitindo participar de todas as etapas, inclusive do Curso de Habilitação de Sargentos, bem como do ato de formatura.

Informa que exerce cargo público de Policial Militar do Espírito Santo, estando, atualmente, na graduação de cabo.

Relata que, no Anexo II do BECG nº: 0037, datado de 02.09.2022, foi publicada a Diretriz nº 002/2022 iniciando o Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013).

Registra que, conforme §1º do art. 14 da Lei Complementar nº 911/2019, o encerramento das alterações para fins de inspeção de saúde seria o dia 31.08.2022 e, por isso, todos os militares que tinham interesse em participar do CHS 2023 teriam a obrigação legal de, até 31.08.2022, estarem com a inspeção de saúde regular.

Aduz que no Anexo IV do BECG nº: 044 de 04.11.2022, o recorrente teve sua inscrição não homologada em virtude de não estar com a inspeção de saúde regular na data de encerramento das alterações (31.08.2022), todavia, alega que, conforme boletim interno, sua inspeção de saúde estava válida até 09/08/2022.

Narra que, segundo a legislação regente do tema, as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais devem ser publicadas com antecedência de 06 (seis) meses do término do período de aptidão da inspeção anterior.

Ressalta que tem que ser convocado para o exame de saúde, e, ainda, que “Como pode ser observado no documento do Hospital da Polícia Militar (ID 20230433), todos os exames foram realizados pelo Impetrante até o final do mês de Setembro de 2022 (último exame datado de 16.09.2022), ou seja, menos de 01 (um) mês após a data de encerramento das alterações (31.08.2022)”.

Entende que a publicação da convocação para regularização da inspeção de saúde de forma tardia e contraria a norma do §3º do art. 35 da Portaria nº 706-R (IRAS) causou prejuízo para o Agravante e o impossibilitou de estar até a data de encerramento das alterações (31.08.2022) com inspeção de saúde em dia.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 4223371).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID. 4507444)

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
HUDSON FLAVIO ENDLICH
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de um mandado de segurança, indeferiu o provimento requerido pelo ora recorrente.

Narra o agravante que ajuizou, na origem, um mandado de segurança, requerendo, em sede liminar, o seguinte: A suspensão do Anexo IV do BECG nº: 044, de 04.11.2018 que não homologou a inscrição do recorrente no Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022; A reinclusão do autor do presente no Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022, permitindo participar de todas as etapas, inclusive do Curso de Habilitação de Sargentos, bem como do ato de formatura.

Informa que exerce cargo público de Policial Militar do Espírito Santo, estando, atualmente, na graduação de cabo.

Relata que, no Anexo II do BECG nº: 0037, datado de 02.09.2022, foi publicada a Diretriz nº 002/2022 iniciando o Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013).

Registra que, conforme §1º do art. 14 da Lei Complementar nº 911/2019, o encerramento das alterações para fins de inspeção de saúde seria o dia 31.08.2022 e, por isso, todos os militares que tinham interesse em participar do CHS 2023 teriam a obrigação legal de, até 31.08.2022, estarem com a inspeção de saúde regular.

Aduz que no Anexo IV do BECG nº: 044 de 04.11.2022, o recorrente teve sua inscrição não homologada em virtude de não estar com a inspeção de saúde regular na data de encerramento das alterações (31.08.2022), todavia, alega que, conforme boletim interno, sua inspeção de saúde estava válida até 09/08/2022.

Narra que, segundo a legislação regente do tema, as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais devem ser publicadas com antecedência de 06 (seis) meses do término do período de aptidão da inspeção anterior.

Ressalta que tem que ser convocado para o exame de saúde, e, ainda, que “Como pode ser observado no documento do Hospital da Polícia Militar (ID 20230433), todos os exames foram realizados pelo Impetrante até o final do mês de Setembro de 2022 (último exame datado de 16.09.2022), ou seja, menos de 01 (um) mês após a data de encerramento das alterações (31.08.2022)”.

Entende que a publicação da convocação para regularização da inspeção de saúde de forma tardia e contraria a norma do §3º do art. 35 da Portaria nº 706-R (IRAS) causou prejuízo para o Agravante e o impossibilitou de estar até a data de encerramento das alterações (31.08.2022) com inspeção de saúde em dia.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 4223371).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID. 4507444).

Pois bem.

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza). Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.).

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.)

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, não sendo esta a hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CORRETA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Destarte, quando a decisão impugnada não está em contradição com a Lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção. (TJES - AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008840-94.2016.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação: 05-04-2017)

[...]. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos, pois a “construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). [...]. (Agravo de instrumento n. 0022333-80.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação: 29-03-2017)

... 1) Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que só se reforma decisão que defere ou não medida liminar quando a mesma se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, o que não é o caso dos autos. 2) A decisão recorrida, além de possuir índole eminentemente provisória, eis que foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma, na medida em que a questão posta sob discussão envolve a devolução dos valores recebidos por servidor público decorrente de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2011, tendo o juízo a quo a realizado, dentro dos limites da persuasão racional e de forma bastante prudente e fundamentada, não sendo autorizado um aprofundado debate no bojo do presente recurso sobre tal ponto sob pena de incorremos na antecipação de uma discussão meritória que é processualmente vedada. [...]. 4) Não há afronta ao §3º do art. 300 do CPC/15, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que não há risco de dano irreparável à Administração Pública. 5) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 0000888-52.2016.8.08.0052, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes, data do julgamento: 31-01-2017, data da publicação: 17-02-2017)

In casu
, o MM Juiz, com propriedade, registrou que:

“A Lei Complementar n. 911, de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, em seus artigos estabelece:

[...] Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando: ...

§ 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

[...] Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I – estar, no mínimo, no comportamento militar estadual “bom”;

II – ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

III – estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense; [...]

Diante dos artigos citados, evidencia-se que, o militar na data do encerramento das alterações, qual seja, 31 de agosto de cada ano, deve atender aos requisitos exigidos na norma, em especial a Inspeção de Saúde.

No caso em apreço, observa-se que publicado o BGPM n. 034 de 16.08.2018 (Id. 20230436), para fins de regularização de situação militar (3.1.6), o Impetrante encontrava-se apto para o serviço da PMES a contar de 09.08.2018, com validade de 04 anos, encerrando-se em 09.08.2022.

Denota-se, outrossim que, o Impetrante restou chamado a Inspeção de Saúde, por meio do BGPM n. 012 de 25.03.2022 (Id. 20230450), tendo sido publicado o BGPM n. 046 de 18.11.2022, em que consta como apto para o serviço da PMES a contar de 27.09.2022.

Resta claro, portanto que, embora convocado em 25.03.2022 para a Inspeção de Saúde, o Impetrante não atendeu a um dos requisitos exigidos na norma, qual seja, na data do encerramento das alterações, 31 de agosto de cada ano, encontrar-se apto para o serviço da PMES.

Oportuno registrar, ainda, que o Impetrante não demonstrou os motivos do lapso temporal da convocação para a Inspeção que se deu em 25.03.2022 até a publicação do resultado da Inspeção de Saúde, ocorrida em 18.11.2022.

Ou seja, ao que me parece que, o Impetrante foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de Inspeção Médica, assim não podendo se beneficiar de sua própria inércia a ponto de querer impor a Administração Pública a culpa pela sua exclusão do CHS”.

Corroboro com o raciocínio supra, pois, objetivamente, na data do certame, o exame médico do interessado estava vencido.

É certo que nossa jurisprudência já definiu que
“o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada a posteriori, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense”.
(Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 2411 0246006).

No caso concreto, contudo, o recorrente teve aproximadamente 05 (cinco) meses para regularizar sua situação de inspeção médica, prazo este que se mostra razoável.

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo, nas contrarrazões, apresentou uma longa lista de outros militares estaduais convocados para inspeção de saúde no mesmo boletim (BGPM nº 012, de 25/03/2022) que o ora recorrente e que efetuaram todos os exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde no prazo assinalado, com destaque para os militares que na época possuíam a mesma graduação do recorrente (Cabo PM). Na referida lista constam militares que, convocados para a inspeção na mesma data que o recorrente, se apresentaram para inspeção a partir do dia 28/03/2022, ou seja, 03 dias após a convocação e mais de 05 (cinco) meses antes do prazo final.

O recorrente, por sua vez, não apontou qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames e marcar a inspeção.

Outrossim, de acordo com informação trazida aos autos pelo próprio recorrente, o mesmo foi considerado apto para fins de inspeção de saúde a partir de 27/09/2022 (ID.
20230430), ou seja, quando já expirado o prazo de validade de 06 (seis) meses da convocação, nos termos do art. 32 da Portaria 706-R, de 13-06-2017. Vejamos:

Art. 32 O prazo de validade das chamadas para as inspeções de saúde, para todos os fins, será de 06 (seis) meses.

Dessa forma, entendo que restou demonstrada a desídia por parte do recorrente.

Ao julgar casos semelhantes, este eg. TJES já se manifestou no sentido de que, se o recorrente foi desidioso quanto ao chamamento para regularizar sua situação de inspeção médica, não pode beneficiar-se de sua própria inércia para querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº º 0012062-11.2017.8.08.0024 APTE: WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUÍZA DE DIREITO: SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO MÉDICA. DESÍDIA DO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. EXCLUSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O recorrente foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de inspeção médica, portanto, não pode beneficiar-se de sua própria inércia ao ponto de querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde e, consequentemente, a sua exclusão do CHS. 2. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(TJES, Classe: Apelação, 024170106363, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. INSPEÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DESÍDIA DO MILITAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I É assente na jurisprudência desta Egrégia Corte que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada a posteriori, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 2411 0246006) II - A recorrente foi desidiosa perante os chamamentos realizados pela Administração Pública para regularização de sua situação inspeção de saúde, não havendo razão para imputar-se à Administração Castrense a responsabilidade por sua situação precária à participação no processo seletivo do curso de habilitação de sargentos da PMES CHS/2018. III Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024180229270, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

Deste modo, com a cognição que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pelo agravante para justificar o provimento do recurso não me parecem suficientes, não se verificando na decisão recorrida qualquer teratologia ou ilegalidade.

Destarte, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, cabendo lembrar que consoante já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020) e “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES - INSPEÇÃO MÉDICA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DESÍDIA DO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Se o recorrente foi desidioso quanto ao chamamento para regularizar sua situação de inspeção médica, não pode beneficiar-se de sua própria inércia para querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde. Precedentes. TJES.

2 –

In casu,
o recorrente deixou expirar o prazo de validade de 06 (seis) meses do chamamento para regularizar sua situação de inspeção de saúde, não tendo apontado qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames e marcar a inspeção dentro do prazo, restando evidenciada sua desídia.

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.